Tribunal: TJMT
Processo: 1014151-07.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão
:
1a Turma Recursal Temporária
Recurso no
:
1014151-07.2019.8.11.0001
Recorrente
:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
Recorrida
:
RAFAELA ROSA CRISPIM
Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Vistos etc.
Compulsando os autos, constata-se que as partes celebraram acordo, sobre o objeto da presente ação, pugnando pela sua homologação (id. 43655472).
No id. no 49889993, o reclamado anexou o comprovante de pagamento do referido acordo.
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo anexado no id. no 43655472, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais e, com arrimo no que dispõe o art. 57, da Lei no 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea b, e art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.
Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995.
Após, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com as cautelas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Cuiabá-MT, 10 de julho de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto